Tribunal: STF
Processo: Rcl 74849
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE N. 1.307.334 (TEMA N. 1.127 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por HERCULANO CARNEIRO DE REZENDE em face de decisão (e-doc. 14) do Juízo do 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia, nos autos do processo n. 5128030-85.2020.8.09.0051, que supostamente teria contrariado o assentado no RE n. 1.307.334 (Tema n. 1.127 - Repercussão Geral). 



    Em sua inicial, a reclamante alega que “o Reclamante ajuizou execução, pela inadimplência de Contrato de Locação de Imóvel não residencial, em face dos beneficiários da decisão reclamada, sendo que a executada LANA REGINA CARRIJO DA SILVA é fiadora do Contrato de Locação de Imóvel não residencial” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “deferida a penhora, a Executada (fiadora) alegou tratar-se de bem de família. O Oficial de Justiça que compareceu ao local, registrou que não havia ninguém e que ainda contava com a placa de ‘vende-se’” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aduz que “no momento a avaliação do bem penhorado, [a executada] compareceu aos autos novamente e voltou a dizer que se tratava de bem de família, e a Decisão Reclamada desconstituiu a penhora” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 14):



    “No caso em comento, verifico que razão assiste à executada. Ao contrário do alegado pelo exequente, existem provas suficientes que a executada reside do imóvel em tela. Além das fotografias juntadas à mov. 111, consta na certidão da Oficiala de Justiça que procedeu a avaliação do imóvel (mov. 107) a informação de que a executada de fato reside no imóvel, o que imprime maior robustez a esse fato diante da fé pública que reveste as informações da meirinha. 



    Ademais, o fato das certidões anteriores dos Oficiais de Justiça terem descrito que o imóvel estava com uma placa de ‘vende-se’ e que não foram atendidos por ninguém, não significa que o imóvel estava desabitado, haja vista que os serventuários não tiveram acesso ao interior da propriedade, pois ainda não tinham autorização de arrombamento. Assim que a Oficiala adentrou ao local constatou que ali reside a executada, razão pela qual cai por terra a versão de que o imóvel estava desabitado.



    Logo, penhorar o imóvel onde a executada, pessoa idosa, mantém residência por tantos anos, seria uma afronta ao direito fundamental de moradia e ao princípio da menor onerosidade da execução.



    (...)



    Ademais, a medida se revela desproporcional, já que o imóvel foi avaliado em R$ 639.360,00 (seiscentos e trinta e nove mil, trezentos e sessenta reais) e a dívida exequenda é de 34.370,98 (trinta e quatro mil trezentos e setenta reais e noventa e oito centavos), ou seja, a alienação judicial do bem seria uma intervenção demasiadamente onerosa e irrazoável para atingir o fim almejado, que é a satisfação do crédito do exequente. 



    Outrossim, verifico que os direitos do exequente não ficarão desguarnecidos diante da presente medida, haja vista que a executada apresentou proposta de quitação vantajosa ao credor. Sendo assim determino a DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL situado na rua Carapanã, lote nº 13, quadra 11, no setor Parque Amazônia, Goiânia (GO). Matrícula: 18.864.”.



    Argumenta que “a questão sobre ser ou não moradia é irrelevante, porque viola a tese fixada no Tema 1127 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Embora, nos autos, se possa discutir se há ou não uma simulação de moradia, o caso não tem relevância, porque se trata de Fiadora, e o Reclamante tem 80 anos (idoso), que não consegue receber o valor devido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação para adequá-la ao decidido pelo STF no RE n. 1.307.334, Tema n. 1.127 - RG.



    Eis o Relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão do 9º Juizado Especial Cível da Comarca de Goiânia (e-doc. 14) viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1.307.334, Tema n. 1.127 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 1127 - Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.



    Tese: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública no site do Tribunal de Justiça de Goiás que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foi oposto embargos de declaração, que está pendente de julgamento. 



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente